Tribunal: TJSP
Processo: 1023439-34.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Vera Angrisani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Direito tributário. Imunidade tributária dos templos. Importação de equipamento televisivo e telecomunicações destinado à consecução de atividade religiosa da autora (evangelização). Inteligência do art. 150, VI, "b", da Constituição Federal. Imunidade tributária que não se encontra restrita ao espaço físico dos templos, abrangendo também o patrimônio, renda e serviços

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Direito tributário. Imunidade tributária dos templos. Importação de equipamento televisivo e telecomunicações destinado à consecução de atividade religiosa da autora (evangelização). Inteligência do art. 150, VI, "b", da Constituição Federal. Imunidade tributária que não se encontra restrita ao espaço físico dos templos, abrangendo também o patrimônio, renda e serviços relacionados às finalidades essenciais da entidade religiosa (art. 150, §4°, CF). Precedentes. Incidência da imunidade tributária subjetiva aos beneficiários na posição de contribuinte de direito, sendo irrelevante a repercussão econômica do tributo. Tema 342 de Repercussão Geral. Prova dos autos que não deixa dúvida de que os equipamentos se destinam à consecução das finalidades essenciais da autora no "Projeto Belo Horizonte", consoante evidenciado na causa de pedir. Importação feita tão somente por inexistência de similares nacionais e pela exigência de adequação da ANATEL ao padrão televisivo digital. Perícia conclusiva que implica no reconhecimento de que a autora se desincumbiu de seu ônus probatório. Ausência de provas de fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do templo religioso. Julgamento de procedência que se impõe. Honorários advocatícios. Fixação pela regra geral do CPC que se impõe. Inexistência de situação excepcional que admita a fixação por equidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido, com observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000698765
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1023439-34.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em
que é apelante ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado IGREJA
UNIVERSAL DO REINO DE DEUS.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U. - sustentou oralmente
o Dr. Paulo Diego C. de Oliveira oab: 286.705/SP", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmo.
Desembargadores CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI (Presidente sem
voto), RENATO DELBIANCO E LUCIANA BRESCIANI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020.
VERA ANGRISANI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
VOTO N° 36195
APELAÇÃO CÍVEL N° 1023439-34.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
MM. JUÍZA DRA. LILIANE KEYKO HIOKI
AÇÃO
DECLARATÓRIA.
Direito
tributário.
Imunidade tributária dos templos. Importação de
equipamento
televisivo
e
telecomunicações
destinado à consecução de atividade religiosa da
autora (evangelização). Inteligência do art. 150, VI,
“b”, da Constituição Federal. Imunidade tributária
que não se encontra restrita ao espaço físico dos
templos, abrangendo também o patrimônio, renda e
serviços relacionados às finalidades essenciais da
entidade religiosa (art. 150, §4°, CF). Precedentes.
Incidência da imunidade tributária subjetiva aos
beneficiários na posição de contribuinte de direito,
sendo irrelevante a repercussão econômica do
tributo. Tema 342 de Repercussão Geral. Prova dos
autos que não deixa dúvida de que os equipamentos
se destinam à consecução das finalidades essenciais
da autora no “Projeto Belo Horizonte”, consoante
evidenciado na causa de pedir. Importação feita tão
somente por inexistência de similares nacionais e
pela exigência de adequação da ANATEL ao padrão
televisivo digital. Perícia conclusiva que implica no
reconhecimento de que a autora se desincumbiu de
seu ônus probatório. Ausência de provas de fatos
modificativos, extintivos ou impeditivos do direito
do templo religioso. Julgamento de procedência que
se impõe. Honorários advocatícios. Fixação pela
regra geral do CPC que se impõe. Inexistência de
situação excepcional que admita a fixação por
equidade. Sentença mantida. Recurso conhecido e
não provido, com observação.
I - Trata-se de ação declaratória ajuizada pela
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS em face da FAZENDA
PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, via da qual pleiteia o
reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária entre as

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
partes, ante a imunidade tributária de que goza por ser templo
religioso, a qual se projeta para a aquisição e importação dos
equipamentos indicados às fls. 19, já que destinados à consecução de
sua atividade essencial (propagação do evangelho por radiodifusão).
A
r.
sentença
de
fls.
597/601
julgou
procedente o pedido, sob o fundamento de que a prova pericial
concluiu que os equipamentos foram importados para uso nas
atividades religiosas da autora. Foram fixados honorários advocatícios
no percentual mínimo do art. 85, §3°, CPC, a ser calculado sobre o
valor atualizado da causa.
Inconformada, a requerida interpôs recurso de
apelação às fls. 605/620, via do qual sustenta que (i) não foram
caracterizadas as situações que autorizem a imunidade tributária, já
que o fato gerador do tributo (ICMS) não envolve patrimônio, bens,
serviços ou atividades essenciais da apelada; (ii) não restou
demonstrada a destinação específica das mercadorias objeto de
importação; (iii) os serviços de comunicação televisiva e radiofônica,
pois afastados da pregação em cultos, estão fora do campo da
imunidade tributária; (iv) há divergência na quantidade dos
equipamentos no estúdio de Belo Horizonte, sendo possível conferir a
destinação apenas aos equipamentos periciados. Subsidiariamente,
pugna pela redução da verba honorária, procedendo-se à fixação por
equidade.
Foram apresentadas contrarrazões às fls.
624/649, pela manutenção da sentença.

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
Processo distribuído por prevenção a esta
Relatora, em decorrência do julgamento do Agravo de Instrumento
n° 2119993-76.2018.8.26.0000 (fls. 652).
Há
oposição
ao
julgamento
virtual
(fls.
654/655).
É o relatório.
II

Preenchidos
os
pressupostos
de
admissibilidade, o recurso deve ser conhecido, mas não comporta
provimento.
De
início,
é
necessário
tecer
algumas
considerações sobre a matéria de fundo.
O art. 150, VI, “b”, e §4°, da Constituição
Federal, fixa a imunidade tributária dos templos de qualquer culto.
Trata-se de limitação constitucional ao poder de tributar, impedindo
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituam
quaisquer impostos sobre o patrimônio, a renda e os serviços
relacionados com as finalidades essenciais dos templos
aqui
entendidos não apenas como o espaço físico onde ocorrem cultos e
celebrações religiosas, mas como as próprias instituições religiosas
(teoria do templo-entidade).
Nesse sentido, Schoueri (2018: 443)1, ao
analisar o limite da imunidade tributária dos templos, afirma que tal
imunidade não implica na automática exoneração dos templos de
1 SCHOUERI, Luis Eduardo. Direito Tributário. 8a edição. São Paulo: Saraiva, 2018.

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
arcar com todo e qualquer imposto. É necessário avaliar, dentro do
caso concreto, com base no princípio da razoabilidade, se o fato
gerador do tributo está inserido dentro do escopo da finalidade
precípua dos templos, isto é, “a prática do culto, a formação de sacerdotes
e ministros, a assistência espiritual aos crentes”.
Sabbag (2017: 432-433)2, no mesmo sentido,
e apoiado na jurisprudência do Eg. Supremo Tribunal Federal3, afirma
que na análise da imunidade religiosa conferida aos templos,
especificamente naqueles casos em que se está diante de uma
atividade econômica desempenhada pelo templo, seria necessária a
presença de dois requisitos essenciais: (i) o reinvestimento integral
do montante pecuniário na consecução dos objetivos institucionais da
Igreja e (ii) a inexistência de prejuízo à livre concorrência, vedando-
se o cunho empresarial na atividade desempenhada.
Há de se reconhecer, assim, que os templos
não gozam de uma imunidade tributária indiscriminada, mas sim de
imunidade adstrita à consecução de suas finalidades essenciais, que
podem ser resumidas na possibilidade de continuar propagando a fé,
sendo vedado, para tal, que o fato gerador do tributo tenha feição
empresarial (pois o escopo lucrativo da empresa não é compatível
com o escopo dos templos religiosos).
Sobreleva ressaltar que o “Supremo Tribunal
Federal tem entendido que a limitação ao poder de tributar que a imunidade do
artigo 150, VI, 'b', contempla há de ser amplamente considerada, de sorte a ter-
2 SABBAG, Eduardo. Manual de Direito Tributário. 9a Edição. São Paulo: Saraiva, 2017.
3 A título meramente exemplificativo, destaca-se: ARE 1.244.093 AgR (Rel. Min. Edson Fachin,
Segunda Turma, j. 15/05/2020).

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
se como cultos distintas expressões de crença espiritual. Mais ainda, no RE n.
325.822, relator para acórdão o Ministro Gilmar Mendes, definiu que ela
abrange não apenas os prédios destinados ao culto, mas também o patrimônio,
a renda e os serviços 'relacionados com as finalidades essenciais das entidades'
mencionadas no preceito constitucional. Daí que a regra do §4o desse artigo 150
serve de vetor interpretativo dos textos das alíneas 'b' e 'c' do seu inciso VI.”
(RE 578562-9/BA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Eros Grau, j. 21/05/08).
A
jurisprudência
deste
Eg.
Tribunal
de
Justiça5, ademais, tem trilhado o mesmo entendimento que o acima
exposto, no que tange à imunidade tributária dos templos, inclusive
em casos análogos aos destes autos, que, como se verá adiante, toca
a importação de equipamentos para consecução de suas finalidades
essenciais:
“MANDADO
DE
SEGURANÇA

ICMS

IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA

ENTIDADE
RELIGIOSA IMPORTAÇÃO DE BENS. Impetração
objetivando a liberação de pôsteres divulgadores e
equipamentos
eletrônicos
para
realização
de
palestras bíblicas e reprodução de vídeos com
ensinamentos bíblicos em seus cultos religiosos, sem
5 Além dos dois casos destacados, convém também verificar, a título de exemplo: Apelação e
Remessa Necessária Cível n° 1017177-45.2019.8.26.0114 (Rel. Des. Coimbra Schmidt, 7a Câmara
de Direito Público, j. 15/04/2020); Apelação Cível n° 1030725-06.2016.8.26.0224 (Rel. Des. Souza
Nery, 12a Câmara de Direito Público, j. 21/08/2017); Apelação e Remessa Necessária Cível n°
1001667-11.2016.8.26.0562 (Rel. Des. Claudio Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j.
26/07/2016); Apelação Cível n° 0006066-04.2007.8.26.0114 (Rel. Des. Ronaldo Andrade, 3a
Câmara de Direito Público; j. 12/08/2014).

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
o prévio pagamento do ICMS. Entidade religiosa,
sem fins lucrativos
Imunidade tributária

Possibilidade O direito à imunidade tributária de
templos
de
qualquer
culto
compreendem
o
patrimônio, a renda e os serviços, relacionados com
as
finalidades
essenciais
das
entidades
nelas
mencionadas, alcança o Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (ICMS) incidente sobre as
operações de importação de mercadorias Aplicação
do artigo 150, VI, "b" e §4o da Constituição Federal,
que abrange os tributos que incidem sobre bens a
serem utilizados na prestação de suas finalidades
essenciais. Equipamento importado que se relaciona
às suas finalidades essenciais e que não são
destinados ao comércio Precedentes deste Tribunal
e do STF Existência de direito líquido e certo
Compete à Administração tributária demonstrar a
eventual tredestinação do bem gravado pela
imunidade. Sentença concessiva mantida. Reexame
necessário e recurso fazendário não providos.”
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1021048-
97.2019.8.26.0562; Relator (a): Leonel Costa; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de
Santos - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
28/02/2020;
Data
de
Registro:
28/02/2020).
“APELAÇÃO AÇÃO ORDINÁRIA TRIBUTÁRIO
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ICMS TEMPLOS
DE
QUALQUER
CULTO

Pretensão
ao
reconhecimento
de
imunidade
tributária
na
importação de equipamentos de televisão por
entidades
religiosas,
visando
adequação
às
exigências promovidas pela ANATEL, referentes à
transmissão de sinal digital Imunidade tributária
(art. 150, inciso VI, "b", da Constituição Federal c.c.
art.
14
do
Código
Tributário
Nacional)

Admissibilidade
A imunidade dos templos de
qualquer culto abarca não apenas os prédios
destinados ao culto, mas também o patrimônio, a
renda e os serviços relacionados com as finalidades
essenciais das entidades mencionadas no preceito
constitucional Precedentes do STF e desta Corte

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
Sentença de procedência mantida
Reexame
Necessário e Recurso improvidos.” (TJSP; Apelação
Cível
1001290-90.2016.8.26.0028;
Relator
(a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro de Aparecida - 1a Vara; Data do
Julgamento:
29/05/2018;
Data
de
Registro:
29/05/2018).
Assim sendo, o cerne da imunidade fiscal
garantida aos templos repousa na visualização do imbricamento entre
a operação praticada pela entidade religiosa e às respectivas
atividades típicas institucionais. Trata-se, em última análise, de
imunidade fiscal revestida na qualidade de garantia constitucional,
porquanto assegura a inviolabilidade do “livre exercício dos cultos”
direito fundamental, capitulado no artigo 5o, inciso VI, da
Constituição Federal.
Por fim, ainda a título introdutório, insta
ressaltar que o Eg. Supremo Tribunal Federal já fixou o entendimento
vinculante de que “a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus
beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples
contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação do beneplácito
constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido” (Tema 342 de
Repercussão Geral, cujo leading case é o RE 608.872 (Rel. Min. Dias
Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/02/2017).
Pois bem.
Feitas estas considerações preliminares e
fixadas as premissas normativas que orientarão este voto, passo a
apreciar o caso dos autos, destacando-se, desde logo, que o deslinde

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
da presente controvérsia enseja a superação de duas problemáticas:
(i) se a autora, in casu, é contribuinte de fato ou de direito (Tema
342 de Repercussão Geral); (ii) se os fatos geradores guardam
conexão com a consecução das finalidades essenciais da autora (art.
150, §4°, CF).
Quanto ao primeiro ponto, não há dúvidas de
que a autora é contribuinte de direito do tributo, na medida em que
realizou as operações comerciais em comento e que acarretaram na
circulação de mercadorias, fato gerador do ICMS, consoante se
verifica a fls. 51/75.
A autora afirma que, dentro de seu escopo de
atuação, “propaga o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo por
meio da palavra escrita, falada e televisada” (fls. 02), o que está em
consonância com seu objeto social estampado no estatuto social,
litteris: “a pregação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, através da
palavra escrita, falada e televisada, a doutrinação de todos os seus membros,
tendo por base unicamente as Sagradas Escrituras e o ensinamento das
doutrinas cristãs de acordo com a Bíblica, a Palavra de Deus.” (art. 3°, fls.
24). E, nesse sentido, afirma que única e exclusivamente por
ausência de produtos nacionais e visando a otimização de seus
custos, realizou a importação de diversos produtos e equipamentos
de produção televisiva para se adequar às exigências da ANATEL, que
determinou a substituição do padrão televisivo “analógico” pelo
“digital”, consoante se verifica da documentação de fls. 51/75
(especificamente, das empresas Ross (fls. 54/62), Sony (fls. 63/68),
Fujifilm (fls. 69), Leader (fls. 70), Lemo (fls. 71), Om Trading (fls.
72/74) e Gates LLC (fls. 75)).

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
E, realmente, sobre tais produtos, uma vez
que direcionados para a consecução de sua finalidade religiosa, não
deveria incidir tributação.
Ainda que quando da análise do Agravo de
Instrumento n° 2119993-76.2018.8.26.0000 tenha esta Relatoria
externado que, à época daquele julgamento não havia, nos autos,
documentos hábeis a comprovar que os equipamentos fossem
atrelados
ao
desenvolvimento
de
suas
finalidades
religiosas
(propagação da fé), é certo que tal cenário foi clarificado com a
realização da perícia de fls. 357/545.
O expert, como verificado às fls. 416, concluiu
que “os equipamentos instalados atualmente na sede da requerente em Belo
Horizonte são de tecnologia “analógica”, no formato 3:4. O conteúdo
produzido nas instalações de TV da Igreja Universal do Reino de Deus em Belo
Horizonte (BH), são exclusivamente de produções evangelísticas, conforme
verificados nos arquivos eletrônicos (itens 16.1.ii e 16.1.iii deste laudo pericial).
Esses conteúdos são veiculados em emissoras de TV de Minas Gerais conforme
grade de programação item 16.1.iv deste laudo pericial. Não foram encontrados
indícios de outros conteúdos que não sejam produções evangelísticas, no
ambiente de TV da Requerente em Belo Horizonte/MG. Os equipamentos já
importados conforme o “PROJETO TV-HD I URD MG” estão em conformidade
com o padrão digital para produção de programas de características
evangelísticas, os quais serão instalados em Belo Horizonte em substituição aos
atuais que são de tecnologia analógica”.
A grade televisiva daquela emissora (fls.

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
517/523) também demonstra que o intuito da transmissão dos
programas é apenas a propagação da fé e a evangelização dos fiéis,
atividade que, como destacado anteriormente, também se encontra
contemplada pela imunidade tributária dos templos. Veja-se, a título
meramente exemplificativo, os nomes dos programas veiculados e
seus respectivos apresentadores: “PNT Nosso Tempo Bispo Formigoni”,
“N318 Nação dos 318 Padre Rodolfo Lima”, “PTA Terapia do Amor Padre
Lázaro Augusto”, “CMN Corrente da Meia Noite Bispo Formigoni”, “SDE
Sessão do Descarrego Padre Alexandre Silva”, “PJI Jejum dos Impossíveis
Padre Wendel”, “PRS Ritual Sagrado Padre Jacob Ferreira”, “PMV A mente
de um viciado Bispo Formigoni”, “P70 70 Orações Padre Jacob Ferreira”,
“PCS Congresso para o Sucesso Padre Rodolfo Lima”, “Santo Culto “Rede”
(Igreja Universal)”.
Não há dúvida, assim, de que se trata de
programas com finalidade evangelizadora e de disseminação da fé.
E ainda que o perito tenha apontado haver
divergência na quantidade de equipamentos do fabricante Quantum
(fls. 417), é fato que o mesmo conclui que tal divergência se dera
porque a importação visava a atender a projetos nos estados de
Minas Gerais (cujos estúdios de gravação foram periciados) e Ceará
(cujos estúdios não foram periciados nestes autos e são discutidos
em ação própria)
e, ademais, nota-se na exordial que a autora
evidencia que seus pleitos se resumem aos produtos destinados ao
“Projeto Belo Horizonte” (fls. 03 e 41/75), dúvida esta que também
foi dirimida no bojo do laudo pericial (fls. 537/545). Ou seja: a causa
de pedir do presente feito contempla exclusivamente a imunidade
tributária dos equipamentos destinados ao projeto desenvolvido pela

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
autora no Estado de Minas Gerais.
Assim, a divergência encontrada pelo perito
em nada pode impactar no resultado deste processo, ainda que, para
que não pairem quaisquer dúvidas, seja conveniente que se faça a
pequena observação, para esclarecer que o pedido analisado nestes
autos
é
referente
ao
“Projeto

Belo
Horizonte”,
já
que,
provavelmente por lapso de digitação, tal informação deixou de
constar expressamente dos pedidos, ainda que seja depreensível pelo
teor de todo o restante de sua exordial, dos documentos que a
acompanham, bem como de outras manifestações feitas no curso do
processo (a título exemplificativo: fls. 360, na caracterização do
objeto da perícia).
Assim, por evidente, o julgamento do feito
não poderia ser outro que não a procedência, já que o feito se
circunscreve aos produtos direcionados ao estúdio da autora no
Município de Belo Horizonte.
Em resumo: a produção da prova pericial
permitiu à autora se desincumbir de seu ônus probatório, mediante a
demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. E, uma vez que
não há provas de fato modificativo, impeditivo ou extintivo de seu
direito ou seja, não se desincumbiu a FESP de seu ônus probatório -
, forçoso concluir pela necessidade de manutenção da r. sentença,
com a observação supra.
E, ainda que assim não se entendesse, a
apelada requereu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
nos termos do artigo 151, II do CTN, mediante o depósito do valor
controverso
referente
aos
ICMS
(fls.
199/204
e
275/284),
comprovando assim ter recursos para honrar pagamento a que
estaria imune.
Por fim, deve-se reconhecer o descabimento
da fixação de verba honorária por equidade (art. 85, §8°) no caso em
tela.
Nas causas onde for parte a Fazenda Pública,
o §3o do art. 85 do CPC estabelece a regra geral para fixação dos
honorários de sucumbência, a qual deve tomar por base o valor da
condenação ou do proveito econômico obtido, observados os limites
dos incisos I a V e respeitados os critérios do §2o.
Caso não haja condenação principal ou for
impossível mensurar o proveito econômico, a base de cálculo deve
ser o valor atualizado da causa. Por fim, em caráter apenas
subsidiário, o Codex estabelece a possibilidade de fixação por
apreciação equitativa naquelas demandas onde o proveito econômico
for inestimável/irrisório ou com valor da causa muito baixo (§8o do
mesmo verbete).
Desta forma, pela leitura do texto legal, tem-
se claro que só cabe o arbitramento da verba de sucumbência com
base na equidade em casos excepcionais.
Não obstante, a 2a Turma da Corte Superior,
em julgado recente, vislumbrou a possibilidade de aplicação conjunta

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
das regras dos §§3o e 8o do art. 85, com o intuito de evitar o
enriquecimento
ilícito ou desproporcional, afirmando ser “(...)
totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar
a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar
ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em
que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento
injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem
como do trabalho realizado pelo advogado (...)”6.
Este entendimento, pela possibilidade de
fixação por apreciação equitativa nos casos em que a verba arbitrada
se mostra excessivamente alta, também foi adotado por esta C. 2a
Câmara no julgamento da Apelação7 no 1027691-51.2016.8.26.0053.
Ocorre que o acórdão lá proferido foi anulado pela Corte Superior
com menção expressa a julgamento anterior de sua 3a Turma,
segundo o qual "(...) a equidade prevista pelo § 8o do referido artigo somente
pode ser utilizada subsidiariamente, apenas quando não possível o
arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da
causa" (...)”8, com determinação de retorno daquele feito para outro
acórdão fosse proferido com observância dos critérios previstos no
art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC para fixação dos honorários advocatícios9.
Data maxima venia, não há, ao menos até o
presente momento, uniformidade do C. STJ na interpretação e
aplicação da lei, havendo precedentes em sentidos diametralmente
opostos. Desta forma, à falta de apreciação do tema sob o rito dos
6 REsp 1789913/DF, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 11.03.2019.
7 DJe 05.10.17
8 AgInt no AREsp 983.554/PR, rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 24/08/2018
9 AREsp 1415050/SP, rel. Min. Assusete Magalhães, em decisão monocrática, DJe 07.03.19.

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
recursos repetitivos e de modo a conferir um mínimo de segurança
jurídica ao provimento jurisdicional, adoto a interpretação literal do
texto legal e valho-me da regra geral para a fixação dos honorários
de sucumbência, que deve ser em percentual do proveito econômico
obtido por ser ele perfeitamente aferível e não ser muito baixo.
Diante deste quadro, in casu, como o valor
dado à causa base referencial dos honorários advocatícios, por se
tratar de ação declaratória é superior a duzentos salários mínimos,
mas inferior a dois mil salários mínimos, os honorários devem ser
fixados nos termos do art. 85, §§2°, 3° e 5°, do Código de Processo
Civil, observando-se o seguinte critério, no qual já consta a
majoração em sede recursal: (i) 11% sobre duzentos salários
mínimos (art. 85, §3°, I, CPC “primeira faixa”) e (ii) 8,5% sobre o
montante que exceder duzentos salários mínimos (art. 85, §3°, II,
CPC “segunda faixa”).
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no
Egrégio Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-
questionamento, só são admissíveis se a decisão embargada estiver
eivada de algum dos vícios que ensejariam a oposição dessa espécie
recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER).
Em face do exposto, conhece-se e nega-se
provimento ao recurso, com observação.

Apelação Cível n.o 1023439-34.2018.8.26.0053 – São Paulo 36195 ab
VERA ANGRISANI
Relatora